Tribunal: STF
Processo: HC 189263
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Santos/SP, no processo nº 0000373-08.2015.4.03.6104, condenou o paciente a 14 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 975 dias-multa, ante a suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado com o 40, incisos I (transnacionalidade) e VII (financiamento para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Determinou a custódia preventiva, destacando-a necessária à garantia da ordem pública. O mandado de prisão foi cumprido em 15 de setembro de 2019.
    Em 25 de junho de 2020, a Décima Primeira Turma proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, para redimensionar a pena ao patamar de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão. Manteve a prisão cautelar, ressaltando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 591.759/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante aponta o excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 10 meses. Afirma não atribuível à defesa a demora. Diz violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região revelou pendentes embargos de declaração. 
    2. A decisão proferida em 25 de junho último, no que assentado persistirem as premissas que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator